Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713701-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INACIO BORGES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos cumprimento de sentença promovido por INAACIO BORGES JUNIOR que rejeitou a impugnação apresentada pelo DF, na qual alegou ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 185733357, dos autos de referência). O agravante aduz que na origem trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA. Afirma que a agravada era servidora da Fundação Hospital do DF, não tendo comprovado vínculo com a administração direta do DF, no período de janeiro/96 a abril/97, pelo que requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa para o cumprimento da sentença. Pontua que segundo o Estatuto do Sindireta, à época da ação coletiva, não possuía legitimidade extraordinária para representar os servidores das Fundações. Requer o sobrestamento do feito com fundamento na admissão do IRDR que tem como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente era servidor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme ficha financeira de 1996 e 1997 (ID 172508006). Em 13/12/2023 foi admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Na oportunidade, registrou-se que, no caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Ao final, diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida pela Câmara de Uniformização, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. À Secretaria da 7a Turma Cível para as providências cabíveis. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator